Tribunal: TJSP
Processo: 2251076-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Pagamento
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO.
Pedido de liminar em mandado de segurança indeferido. A sentença de mérito substitui a decisão monocrática que decidiu a liminar. Recurso prejudicado.